Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Estelionato. Pena. Consequências do crime. Reincidência. Fração.
1 – A perda patrimonial da vítima, no crime de estelionato, é consequência inerente ao crime. Não demonstrado que o prejuízo extrapolou a normalidade do tipo nem que a vítima enfrentava dificuldades econômicas ao tempo do fato, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação provida em parte.